Tribunal: STF
Processo: Rcl 87835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Drilltec Serviços de Perfuração Ltda., nos quais aponta a existência de omissão na decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação.

    2. A parte embargante alega que a “decisão embargada deixou de se manifestar acerca do argumento central da petição inicial, no sentido de que o Juízo reclamado, ao determinar a notificação da Comissão de Credores para adotar as medidas cabíveis quanto ao Tema 1232, já desobedeceu a ordem proferida pela Suprema Corte, considerando que manteve no polo passivo da execução empresas que não participaram da fase de conhecimento e que, inclusive, possuem bens de valor elevado bloqueados na demanda”.

    3. Defende que a decisão “não se manifestou quanto ao fato de que, ao se recusar a declarar a nulidade e, portanto, ao insistir em manter a reclamante em execução inconstitucionalmente conduzida, o Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis afrontou diretamente a autoridade desta Corte”. Acrescenta que o Juízo trabalhista de Eunápolis/BA “não poderia  determinar a notificação da Comissão de Credores para adequar o caso ao julgamento do Tema 1232, mas sim acolher a decisão e declarar, imediatamente, a nulidade dos atos praticados após a decisão que terminou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução”. 

    4. Requer o acolhimento dos presentes embargos buscando sanar as omissões existentes, conferindo-lhes efeitos modificativos, para cassar a decisão reclamada. 

É o relatório.

Decido.

    5. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos.

    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

    7. A decisão embargada foi assim fundamentada (e-doc. 12):

“(...) 9. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.232.

10. Em 13/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG, fixando a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

11. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis, nos seguintes termos (e-doc. 9, p. 4; destaques acrescidos):

“Pugnam os peticionantes pela declaração de nulidade processual a partir da decisão de ID a5068e0, alegando que a decisão do STF referente ao TEMA 1232 impõe a retirada dos peticionantes do polo passivo do REEF bem como a liberação dos valores cautelarmente bloqueados. 
Indubitavelmente a decisão de ID a5068e0 foi exarada nos presentes autos antes da determinação de suspensão dos processos mediante instauração do Tema 1232. Ademais, este Juízo garantiu, e continua garantindo aos Executados e Suscitados a ampla defesa e o contraditório, inclusive não houve liberação de valores bloqueados aos Exequentes e foram admitidos e processados todos os recursos interpostos pelas Partes, aguardando-se o julgamento pelo TRT no presente momento. 
Assim, de acordo com os princípios constitucionais supra consignados, determino a notificação da Comissão de Credores para, no prazo de 10 (dez) dias adotarem as providências cabíveis nos presentes autos em relação ao quanto decidido pelo STF no Tema 1232. Oportunamente o pleito de desbloqueio dos valores será apreciado por este Juízo.”

12. No processo em análise, nota-se, em primeiro lugar, que a decisão que determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, pelo reconhecimento de grupo econômico, foi exarada em momento anterior à ordem de suspensão nacional dos processos tomada no âmbito Tema RG nº 1232.

13. Em segundo lugar, vê-se que o pedido formulado pela reclamante, após o julgamento do mérito do paradigma, para que seja retirada do polo passivo da execução, bem como liberados os valores cautelarmente bloqueados, ainda não foi apreciado pelo Juízo reclamado, que determinou “a notificação da Comissão de Credores para, no prazo de 10 (dez) dias adotarem as providências cabíveis nos presentes autos em relação ao quanto decidido pelo STF no Tema 1232”.

14. Com efeito, eventual inobservância ao conteúdo de mérito do paradigma só poderá ser analisada após nova decisão do Juízo reclamado, que a partir das providências determinadas à comissão de credores, reanalisará o feito para verificar se as decisões anteriormente proferidas subsistem ao novo entendimento vinculante. 

15. Nesse cenário, a presente medida possui patente caráter preventivo, circunstância que evidencia seu manifesto descabimento. A reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

17. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.”

    8. Evidencia-se que a decisão embargada não padece de quaisquer vícios, na medida em que fundamentada, de forma clara e induvidosa, a negativa dos pedidos formulados pela embargante. 

    9. Com efeito, reafirmo que a autoridade reclamada ainda não analisou o pedido feito pela embargante no processo de origem. Após o prazo determinado, será tomada as providências cabíveis em relação ao Tema RG nº 1.232. Logo, a parte autora está utilizando a reclamação como uma medida de segurança, um caráter preventivo, o que não é cabível segundo precedentes desta Suprema Corte. 

    10. A propósito, consigno que o art. 93, inc. IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que explicite as razões que entender suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema RG nº 339).

    11. Constata-se, portanto, que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar vícios na decisão recorrida, revelando mero inconformismo com o que decidido. Pretende-se, em verdade, reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.

    12. Como advertido na decisão embargada, eventual interposição de recurso manifestamente inadmissível demonstra inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeita a parte a aplicação da multa processual.

    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 11 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator